Tribunal: TJPA
Processo: 0060515-87.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060515-87.2012.8.14.0301
APELANTE: MARCIA MAUES FRANCO

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VENCIMENTO-BASE EQUIVOCADO CONSTANTE NO EDITAL DO CONCURSO. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PADRÃO VENCIMENTAL DE ACORDO COM A LEI Nº 7.083/2008. ARGUMENTOS NOVOS INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

ACORDAM os membros que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 15 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Márcia maués franco

contra decisão monocrática de minha lavra (id. 3725218) que manteve a sentença de primeiro grau de improcedência, nos seguintes termos, “verbis”:

EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORA AUTÁRQUICA. SUSIPE. SERVIÇO SOCIAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTO-BASE PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.
CF, art. 37, “caput”, e inciso X
. DESCONFORMIDADE COM A LEI ESTADUAL Nº 7.083/2008.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 3821503), alega a agravante, em breve síntese, que a decisão agravada é equivocada, dada a inexistência de previsão de vencimento na Lei Estadual nº 7.083/2008, referente ao cargo de técnico em gestão penitenciária, havendo, portanto, a necessidade em reformá-la.

Diz que não há previsão para que o vencimento obedecesse o patamar de R$433,59 (quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos).

Diz também que resta claro que não há violação ao art. 37, X, da CF, vez que o vencimento-base previsto no Edital C-122 não violou qualquer norma.

Questiona a majoração dos honorários advocatícios, alegando que não houve excesso de trabalho em sede de 2º grau, não justificando o aumento de R$1.000,00 (mil reais) para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Requer o provimento do agravo interposto.

Contrarrazões do Estado do Pará (id. 4077362), requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua análise.

Desde logo, friso que não existe reparo a ser feito na decisão agravada, considerando-se que, primeiro, diferentemente do que alega a recorrente em suas razões recursais, no quadro anexo à Lei Estadual nº 7.083/2008 (id. 2862049, pg. 15), há previsão do cargo de técnico em gestão previdenciária em serviço social, cujo vencimento-base é de R$407,13 (quatrocentos e sete reais e treze centavos); segundo, deve-se observar que a Administração Pública é vinculada ao princípio da legalidade, de modo que a instituição e alteração de vencimentos de servidores públicos deverá se operar tão somente através de Lei, assegurada a revisão anual, de acordo com o art. 37, “caput”, e X, da CF/88 e, terceiro, no caso, não existe dúvida que ocorreu evidente erro material por ocasião da elaboração do edital do concurso, não se mostrando possível prevalecer o equívoco em detrimento das normas legais regedoras da matéria.

Quanto à alegação de que não haveria justificativa plausível para a majoração dos honorários advocatícios, o art. 85, § 11, do CPC, é claro no que diz respeito a possibilidade de elevação dessa verba em sede recursal.

Se é excessivo ou não o trabalho “a mais”, empreendido pelo causídico, isso pouca importa, tendo em vista que a majoração se dá por força do disposto no artigo antes referido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pela autora.

É como voto.

Belém (PA), 15 de março de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/03/2021